Tribunal: TJSP
Processo: 1132365-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão das embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1132365-65.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão das embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1132365-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS
EUROPE LIMITED, é embargado ÉWERTON RIBEIRO PÁSCOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no: 45.227
Embargos de Declaração no: 1132365-65.2018/50000
Comarca: São Paulo (F. Central) 8a Vara
Embgtes.: Electronic Arts Nederland Bv e outra
Embgdo.: Everton Ribeiro Páscoa
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão
das embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é
vedado Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que acolheu em parte o apelo do autor e negou provimento à
apelação interposta pelas embargantes. Segundo estas últimas, o aresto
padece de omissão acerca da preliminar de prescrição arguida, citando,
neste aspecto, fato novo consubstanciado em julgamento de recursos
pelo C. STJ, afastando a tese da actio nata em ações desta natureza.
Prosseguem, com relação à fixação do quantum
indenizatório, que o V. Acórdão também é omisso em vários aspectos,
notadamente no que tange aos valores praticados no mercado que devem
ter como base o grau de fama do atleta, não podendo levar em conta
apenas a situação econômica do ofensor. E mais, que o cômputo da
correção monetária e juros de mora devem incidir desde a data do
arbitramento. Em vista disso, aguardam o acolhimento dos presentes
embargos, sanando-se os vícios apontados e o consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.
1.022 do Novo CPC.
Não verificadas as apontadas omissões, na medida
em que a prescrição foi afastada, conforme reiterado entendimento deste
E. Tribunal em ações idênticas, segundo o qual, versando a hipótese
sobre violação continua de direito à imagem e mesmo lançadas novas
edições, mas mantidas as anteriores, a ofensa protrai-se no tempo.
Com relação ao valor da indenização, entendeu a
Turma Julgadora, de acordo com anteriores precedentes, que o
arbitramento comportava majoração, levando-se em conta as edições
lançadas com o uso indevido da imagem do embargado (sendo que o
termo inicial da correção monetária foi fixado como a data do
arbitramento e os juros de mora, desde o evento danoso Súmula 54 do
C. STJ).
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo às embargantes para acesso
às instâncias superiores, caso for do interesse destas últimas.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator